Tribunal: TJSP
Processo: 2162382-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2162382-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente MOACIR
PASSARELLI e Impetrante RAFAEL UAHN BATISTA FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162382-08.2020.8.26.0000 -Voto no 13381
2
Habeas Corpus no 2162382-08.2020.8.26.0000
Impetrante: Rafael Yahn Batista Ferreira
Paciente: Moacir Passarelli
Comarca: Presidente Campinas
Voto no 13381
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva -
Pandemia
COVID-19.
Constrangimento
ilegal
não
demonstrado. Prisão mantida. ORDEM DENEGADA.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo
Advogado Rafael Yahn Batista Ferreira, em favor de MOACIR
PASSARELLI, sob a alegação de que o paciente estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do d. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de Campinas que, nos autos da ação penal no
1501752-40.2020.8.26.0548, indeferiu o pedido de liberdade provisória.
Sustentou o impetrante, em síntese, que o paciente foi autuado
em flagrante, sendo-lhe imputada a prática do crime de tráfico de drogas. A
autoridade coatora, sem fundamentação idônea e concreta, indeferiu o pedido
de liberdade provisória do paciente, réu primário, com 59 anos de idade e
possuidor de residência fixa. Assevera ainda a desproporcionalidade da
custódia, haja vista o cenário atual ocasionado pela pandemia do Covid-19 e a
conhecida precariedade das instalações dos CDPs, como reconhecido pela
Recomendação no 62 do CNJ, destacando que o Código de Processo Penal
prevê, nos termos do artigo 319 do CPP, outras medidas cautelares que não o
cárcere.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162382-08.2020.8.26.0000 -Voto no 13381
3
Nestes termos, pleiteia o deferimento da liminar para que o
paciente seja posto em liberdade até o julgamento do mérito deste Habeas
Corpus e que, ao final, seja-lhe concedida a ordem, confirmando-se a liminar.
A liminar foi indeferida (fls. 87/89) e as informações
dispensadas. A D. Procuradoria ofereceu parecer pela denegação da ordem
(fls. 93/103).
É o relatório.
É certo que não se exige para a custódia cautelar, a mesma
certeza que é exigível para que se possa proferir uma condenação, de vez que
aquela é baseada em elementos, em regra, não perfeitamente delineados,
porém fortemente justificadores de tal medida.
Como se sabe, para a manutenção da medida coativa, deve
revelar-se no caso concreto uma das quatro finalidades expressas pela lei,
qual seja, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência
da instrução criminal ou o asseguramento da aplicação da lei penal.
O paciente é acusado de guardar e manter em depósito 01
(uma) porção de cocaína pesando 18,37g (dezoito gramas e trinta e sete
decigramas) de massa líquida, acondicionada em invólucro plástico fechado
por nó; 87 (oitenta e sete) porções da mesma substância, pesando 9,06g (nove
gramas e seisdecigramas) de massa líquida, acondicionadas em microtubos do
tipo “Eppendorf”; 08 (oito) porções de Tetrahidrocannabinol (THC),
vulgarmente conhecida por maconha, pesando 2.059,84g (dois quilos,
cinquenta e nove gramas e oitenta e quatro decigramas) de massa líquida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162382-08.2020.8.26.0000 -Voto no 13381
4
sendo duas porções acondicionadas em invólucros confeccionados por fita
adesiva retorcida (em forma de tijolos) e as outras seis em invólucros
plásticos do tipo 'filme' retorcido.
A r. decisão combatida, que converteu a prisão em flagrante
em preventiva, aponta que há prova da materialidade e indícios suficientes da
prática do crime de tráfico de drogas pelo paciente (fls. 73/74).
Nela, o juízo a quo fez menção ao fato de que com o paciente
foi aprendida quantidade elevada de drogas, além de balança de precisão e
apetrechos para preparo, fracionamento e embalagem das substâncias
entorpecentes, evidenciando que não se trata de fornecedor eventual de
drogas e completamente incompatível com o consumo para uso próprio, a
justificar a prisão cautelar do autuado, diante da gravidade em concreto do
delito, para garantia da ordem pública.
Como se vê, a decisão está regularmente fundamentada.
Tais fatos, data vênia, não podem ser menosprezados pelo
Poder Judiciário com resposta penal incompatível à conduta perpetrada,
sendo a prisão cautelar necessária à garantia da ordem pública.
Além disso, quando se trata de tráfico de entorpecentes,
entende-se ainda que tais delitos merecem uma analise cuidadosa,
principalmente porque trata-se de crime gravíssimo e relacionado a
problemas de saúde pública, que promove a destruição de famílias, além de
fomentar outros delitos.
No mesmo sentido o entendimento do ilustre doutrinador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162382-08.2020.8.26.0000 -Voto no 13381
5
Guilherme de Souza Nucci acerca da garantia da ordem pública, enquanto um
dos requisitos para a prisão cautelar, previstos no art. 312 do CPP, temos que:
"Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na
avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a
necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada
pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com
reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que
tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e
de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A
garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da
infração + repercussão social." (in Código de Processo Penal Comentado.
São Paulo, Ed. RT, 2007, 6a ed, p.590).
Logo, a manutenção da prisão do paciente pelos motivos
delineados pelo i. Magistrado está lastreada em elementos concretos,
extraídos dos elementos dos autos, justificando-se satisfatoriamente sobre a
presença dos requisitos do art. 312 do CPP, motivo pelo qual não vislumbro
qualquer ilegalidade que venha a inquinar referido ato.
Importante destacar ainda que as medidas cautelares pessoais
não se mostram proporcionais à conduta em tese praticada, pois são brandas
em relação ao ímpeto criminoso demonstrado pelo paciente.
No que tange a alegação de constrangimento ilegal, em face
dos riscos da pandemia, não é caso de concessão da ordem pretendida.
Lamentavelmente, a população mundial está passando por um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162382-08.2020.8.26.0000 -Voto no 13381
6
momento de aflição, temerosa com as consequências da expansão das
infecções pelo coronavirus, causador da doença chamada COVID-19.
As autoridades públicas, em suas várias instâncias, têm
adotado medidas restritivas de locomoção e orientado isolamento domiciliar
dos cidadãos, justamente para impedir que a doença se espalhe de forma
desordenada e gere um colapso no sistema de saúde e, consequentemente,
muitos dos doentes não possam receber os cuidados necessários e venham a
falecer.
Compreensivo, portanto, a preocupação da combativa Defesa,
temerosa com a situação do paciente preso. Todavia, em que pese o louvável
esforço envidado pelos impetrantes, a pretensão não merece acolhida.
A Recomendação n° 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça
não tem atribuição jurisdicional de impor comando decisório.
A recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem
imediata de soltura ou concessão de outro benefício, mas à realização de
análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada
pelo status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema de
saúde pública enfrentado pela sociedade.
Conforme bem observado pelo Ministro Rogério Schietti: "...a
crise do novocoronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de
pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre
para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver
preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162382-08.2020.8.26.0000 -Voto no 13381
7
justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade
contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma
penal."(STJ HC no 567.408/RJ).
O Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no jornal O Estado
de S.Paulo, em 10 de abril de 2020, sustentou que: “Afinal, a liberdade do
custodiado não pode custar mais à sociedade do que a sua manutenção no
cárcere. Essa também tem sido a preocupação de países que adotaram
recomendações humanitárias semelhantes, tais como os Estados Unidos, a
Grã-Bretanha, a Polônia e a Itália. É dizer: sob pena de se instituir uma
política criminal perversa e de danos irreversíveis, a aplicação da
Recomendação n.o 62/2020 não pode levar à liberação geral e sem critérios
dos custodiados. Os bons propósitos da recomendação prevalecem se
conjugados com critérios rigorosos para a liberação excepcional do preso.
Destaco pelo menos três critérios: 1) obediência à legislação penal e
processual penal, que se sobrepõem à recomendação do CNJ; 2) análise das
consequências de eventual liberação do preso, ante a gravidade do crime
praticado e a possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo
violar as recomendações de isolamento social ou, ainda, cometer novos
crimes; 3) análise da possibilidade de isolamento dos presos acometidos da
covid-19 em área separada do próprio sistema prisional ou de
encaminhamento para a rede de saúde pública ou particular. Quanto a este
último ponto, ressalto que ainda não há casos de contaminação nos presídios,
fator que decerto demandaria providências excepcionais, mas localizadas, dos
poderes públicos.
Anote-se que a Secretaria de Administração Penitenciária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162382-08.2020.8.26.0000 -Voto no 13381
8
SAP tem tomado as providências necessárias para contenção da pandemia nas
unidades prisionais do Estado, tais como a proibição de ingresso de visitantes
aos detentos.
Relevante salientar, por oportuno, que a existência da
pandemia do COVID-19 não autoriza concessão automática e generalizada de
liberdade provisória, especialmente porque, sobre não existir amparo legal
para tanto, representaria direto risco à preservação da segurança pública,
garantia preconizada como direito difuso e também dever do Estado, nos
termos do artigo 144 da Constituição Federal.
Pelo exposto, não se verificando nos autos, constrangimento
legal passível de correção via o presente Habeas Corpus, denego a ordem.
MARCOS CORREA
RELATOR